Tribunal: CARF
Processo: 35166.000213/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000213/2005-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
AMAZONIA CELULAR SA - PARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 03/06/2002
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário apresentado após o término do
prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-26.933 que não
conheceu da impugnação mas exonerou o crédito tributário relativo ao AUTO DE INFRAÇÃO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AIOA NFLD DEBCAD no 35.794.531-0.
O lançamento, corresponde ao período de 01/1999 a 06/2002, abrange as
contribuições devidas não recolhidas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada à
segurados empregados e contribuintes individuais: (Relatório Fiscal e-fls. 112 a 113):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000213/2005-46
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000213/2005-46

 De responsabilidade do empregador, previstas nos incisos I a III do art. 22
da Lei no 8.212, inclusive a devida para financiamento de aposentadoria
especial e em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
associada aos riscos ambientais (SAT/RAT).
 De responsabilidade do empregador e devidas à outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE)
A ciência do lançamento foi em 21/01/2005 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 09/02/2005 (e-fls. 56 a 85), alegando
ilegitimidade passiva pois a incorporação ocorreu antes do lançamento.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 143 a 147) e decidiu por cancelar o
lançamento por ocorrência de vício formal, sem interposição de recurso de ofício devido ao valor
exonerado não ultrapassar o valor de alçada.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/06/2002
LANÇAMENTO. NULIDADE. VÍCIO FORMAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
O erro na identificação do sujeito passivo implica nulidade formal do lançamento, ainda
que o sujeito passivo correto tenha sido cientificado da autuação.
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. INCORPORAÇÃO.
Extinguindo-se a incorporada, responde a incorporadora, na qualidade de sucessora,
pelos tributos devidos pela sucedida, até a data desse evento, fato que impõe seja
identificada como sujeito passivo na condição de responsável tributário.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Exonerado
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/12/2013 (e-fl. 240). Em 14/01/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 265 a
283, alegando preliminar de tempestividade.
No mérito arguiu que o vicio que levou ao cancelamento do lançamento foi
material.
A Unidade preparadora atestou a intempestividade do recurso (e-fls. 247).
É o relatório.
Voto
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000213/2005-46

Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Nos termos do art. 5o, do Decreto no 70.235/72, na contagem dos prazos no
processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 15, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 12/12/2013 (quinta), encerrando-se no dia 10/01/2014. (sexta).
O recurso apresentado no dia 14/01/2014 é intempestivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 362
DF CARF MF
Original